Tribunal: TJES
Processo: 5002676-91.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002676-91.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GRAMILICH RIBEIRO
INTERESSADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002676-91.2020.8.08.0014

Recorrente:
LEONARDO GRAMILICH RIBEIRO

Recorrido:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. DEMANDANTE QUE NÃO DILIGENCIOU PARA DEMONSTRAR DISTINÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. AUSENTE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTO DE FÁCIL APRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário, em que pretendeu o recorrente a revisão da taxa de juros contratual e a restituição do que entende que pagou indevidamente. Em sentença
a quo
, restou reconhecida a coisa julgada, em razão de demanda idêntica ajuizada anteriormente, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Nota-se dos autos que foi oportunizada liminarmente ao recorrente a demonstração da inexistência da coisa julgada. Conforme análise feita pelo Magistrado de primeiro grau, no julgamento proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis nos autos nº 0016947-69.2015.8.08.0014, houve análise da taxa de juros do contrato, na medida em que se fundamentou: “(...)
não há nos autos demonstração alguma que a taxa prevista no contrato discrepe de modo significativo da média dos juros estabelecidos pelas instituições financeiras à época da contratação
”.

3. A respeito da coisa julgada, nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão: “
uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros
. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais:
veda a repetição da demanda
; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado
(MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro.
Coisa Julgada
. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29)”. (grifado)

4. Não havia nos autos hipossuficiência probatória da parte requerente, na medida em que se tratava de prova da fácil produção, como a juntada, no momento oportuno, de cópia integral/parcial do processo anterior para afastar a convicção da existência da coisa julgada, mas não fez.

5. Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
[1]
. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

6.
No mais, quanto à cópia da inicial juntada com o recurso inominado, permite-se a juntada de documentos novos, a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos posteriores ao já articulados ou para contrapô-los. Todavia, não se referindo os documentos a fatos novos e deles dispondo a parte anteriormente à prolação da sentença, revela-se inadmissível a sua juntada.

DISPOSITIVO

7. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.